Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-76.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026427-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA GIRAO JUNIOR - CPF: 961.742.421-53 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), ALACANGE CHARLOTE FELSKY DOS ANJOS GIRAO - CPF: 012.385.541-13 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO BREMEN - CNPJ: 15.072.382/0001-36 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ALACANGE CHARLOTE FELSKY DOS ANJOS GIRAO - CPF: 012.385.541-13 (APELADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA GIRAO JUNIOR - CPF: 961.742.421-53 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO BREMEN - CNPJ: 15.072.382/0001-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARCOS FERREIRA GIRAO JUNIOR E ALACANGE CHARLOTE FELSKY DOS ANJOS GIRAO NÃO CONHECIDO E O DE MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1026427-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Marcos Ferreira Girão Junior e outra e Marilton Procópio Casal Batista

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELO QUE TRAZ AS MESMAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, considerando que o recurso visa novamente alterar questão já decidida em 2023, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, em que alegavam a existência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência dos requerentes, consoante visto na espécie, mormente por já existir a negativa do referido benefício em outras oportunidades.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1026427-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Marcos Ferreira Girão Junior e outra e Marilton Procópio Casal Batista

Apelados:
os mesmos e Condomínio Edifício Bremen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra contra o Condomínio Edifício Bremen, rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida aos embargantes e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor do feito executivo, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, Marcos Ferreira Girão Junior e outra arguem, preliminarmente, a existência de coisa julgada, em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de execução n. 8057558-46.2016.8.11.0001, que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Seguem defendendo, a ausência dos requisitos necessários para a formação do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que as taxas condominiais não foram comprovadas pela respectiva convenção ou por ata de assembleia geral, faltando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Marilton Procópio Casal Batista, na condição de advogado da embargada, recorre em face da rejeição da impugnação a justiça gratuita, sustentando que os embargantes possuem plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que já foi reconhecido por este Tribunal de Justiça ao julgar o RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000. Segue sustentando, que a renda líquida mensal dos embargantes supera o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser revogada. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Apenas o Condomínio Edifício Bremen apresentou contrarrazões (id. 207833256), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra, ante a ocorrência de preclusão da matéria discutida no apelo, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1026427-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Marcos Ferreira Girão Junior e outra e Marilton Procópio Casal Batista

Apelados:
os mesmos e Condomínio Edifício Bremen

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado Condomínio Edifício Bremen requer, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra, sob a alegação de ocorrência de preclusão consumativa da matéria discutida nas razões recursais, ante o v. acórdão proferido no RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000, que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade pelo Juízo do feito executivo, em que os executados alegaram a ocorrência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título objeto da demanda.

Com razão
. Para uma melhor compreensão da questão, necessário se faz um breve escorço dos fatos.

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Bremen ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Marcos Ferreira Girão Junior e outra e Marilton Procópio Casal Batista, visando o recebimento de R$ 115.348,91 (cento e quinze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), oriundo de taxas condominiais inadimplidas.

Durante a marcha processual, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título objeto da demanda, sendo a referida objeção rejeitada pelo MM. Juiz, cuja decisão foi mantida por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000.

Posteriormente, os executados opuseram embargos à execução em face do exequente, requerendo, preliminarmente os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, defendendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a existência de litigância de má-fé.

O condutor do feito recebeu a inicial e deferiu a gratuidade de justiça (id. 207833226).

Devidamente citada, a embargada apresentou contestação, impugnando os benefícios da justiça gratuita, além de defender a presença dos requisitos do título para embasar o feito executivo (id. 207833227).

O douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida aos embargantes e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor do feito executivo, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 207833238).

Inconformados, Marcos Ferreira Girão Junior e outra arguem, preliminarmente, a existência de coisa julgada, em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de execução n. 8057558-46.2016.8.11.0001, que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Seguem defendendo, a ausência dos requisitos necessários para a formação do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que as taxas condominiais não foram comprovadas pela respectiva convenção ou por ata de assembleia geral, faltando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações dos embargantes Marcos Ferreira Girão Junior e outra, resta evidente que as matérias trazidas à baila em seu apelo, acerca da existência de coisa julgada, em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de execução n. 8057558-46.2016.8.11.0001, que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, bem como da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, estão cobertas pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Ora, no caso vertente, resta evidente que os embargantes visam alterar a questão já decidida em 2023, em que este Tribunal manteve a rejeição da exceção de pré-executividade pelo Juízo
a quo
, onde a parte também defendeu a ocorrência de coisa julgada além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título objeto da demanda.

Digo isso, porque os embargantes Marcos Ferreira Girão Junior e outra já utilizaram, reafirmo, dos mesmos argumentos postos no presente apelo ao interpor o agravo de instrumento n. 1016736-30.2022.8.11.0000, que restou assim ementado,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1º DO CPC – CRÉDITO DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMINIO EDILÍCIO – TÍTULO HÁBIL A ENSEJAR A EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, reflete obrigação liquida, certa e exigível, portanto, é título executivo extrajudicial hábil para o manejo da ação de execução.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.01.2023 – negritei).

Para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto à semelhança dos argumentos e pedidos, destaco trecho do v. acórdão,
verbis
:

“
In casu, pelo que se denota dos autos, na ação de execução de título extrajudicial nº. 8057558-46.2016.8.11.0001 que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e 803, I, ambos do CPC. (id. 60023049 – autos de origem)
.

O art. 485 do CPC possui a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Na hipótese de extinção pelo inciso I, prevê o art. 486, caput e §1º:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Da análise dos dispositivos acima transcrito, depreende-se que é possível a propositura de nova ação quando o feito é extinto sem resolução do mérito, e por isso, não há o que se falar em coisa julgada.

Sendo assim, inexiste impeditivo para o ajuizamento de nova demanda desde que sanado o vício, como no caso dos autos
, como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“COISA JULGADA.

Alega a parte Excipiente/Executada, que o débito executado já foi objeto de outra execução a qual tramitou junto ao 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, Processo sob n.º 8057558- 46.2016.811.0001 (Id. 60023049), tendo como desfecho o acolhimento da exceção de pré-executividade com julgamento de extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Todavia não merece acolhimento tal alegação.

Neste contexto, a coisa julgada sem resolução do mérito não tem efeito de impedir a rediscussão da mesma matéria no bojo de outra demanda, portanto, não houve coisa julgada material a respeito da matéria.

REJEITO
a preliminar suscitada.”
(id. 91998805)

No que concerne a tese de ausência dos requisitos para a propositura da ação, faltando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, também não merece guarida.

Como bem sopesado pelo douto magistrado “as contribuições previstas na convenção condominial e comprovadamente documentadas (id. 48533243 e 48533246), assim como debito atualizado dos executados (id. 48532537)” reúnem os requisitos de título extrajudicial, uma vez que o crédito refere-se às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, nos termos do art. 784 inciso X, do CPC.

Assim, restando evidente a existência de um título executivo hábil, ao contrário do que defendem os agravantes, deve ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Por fim, saliento que para a condenação do apelado às cominações por litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie, diante da nova propositura da ação executiva
.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.”
(op. cit. – negritei e grifei).

À vista disso, é de clareza solar que os embargantes se utilizam dos argumentos postos no RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000 para reformar a r. sentença pelo d. magistrado, contudo, as referidas matérias já foram analisadas e rechaçadas por este Tribunal ao julgar o aludido recurso, repiso.

Logo, não há como negar, que as aludidas matérias encontram-se irremediavelmente preclusas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, havendo manifesta preclusão consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento do apelo interposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra.

Diante do exposto,
acolho a preliminar vindicada
pelo apelado Condomínio Edifício Bremen e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Marcos Ferreira Girão Junior e outra, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, inc.
I-B, do RITJMT.

Superada essa questão, passo a análise do apelo aviado por Marilton Procópio Casal Batista, na condição de advogado da embargada, que recorre em face da rejeição da impugnação a justiça gratuita, sustentando que os embargantes possuem plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que já foi reconhecido por este Tribunal de Justiça ao julgar o RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000.

Segue sustentando, que a renda líquida mensal dos embargantes supera o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser revogada. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que os embargantes não lograram êxito em demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque o apelante Marilton Procopio Casal Batista juntou aos autos os comprovantes de rendimento dos embargantes, que comprovam o recebimento líquido mensal dos embargantes, em montante superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 207833250, id. 207833251, id. 207833252 e id. 207833253), cujos documentos amparam a sua pretensão de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Não obstante, cabe ressaltar que no julgamento do RAI n. 1016736-30.2022.8.11.0000, também foi negado os benefícios da justiça gratuita aos embargantes.

À vista disso, com o devido respeito ao condutor do feito,
para ser amparado pelo benefício da justiça gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade dos embargantes.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do feito para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

[...]

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.733.505/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019
– negritei e grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”

(RAC n.º 1002247-08.2021.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.01.2022 – negritei e grifei).

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos embargantes.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5º, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei).

Com isso, não podem a parte embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por conseguinte, entendo que não há necessidade real dos embargantes em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo ser revogado de forma imediata, ante a comprovação ausência de hipossuficiência financeira na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida aos embargantes.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Marilton Procópio Casal Batista e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024